Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708003-88.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGENHARIA DA BAHIA CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA, CEDRAZ ADVOGADOS APELADO: CEDRAZ ADVOGADOS, ENGENHARIA DA BAHIA CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CA ======== DESPACHO ======== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o ora apelante para se manifestar, em 15 dias, sobre a evidenciada inovação recursal da atenta apreciação dos pedidos formulados EXPRESSAMENTE na petição inicial (ID 64653607, págs. 30 e 31) que são os seguintes: VII. DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS. 89. Por todo o exposto e diante de todos os fatos e fundamentos trazidos neste instrumento, o escritório Demandante OLIVEIRA, MORAES &amp; SILVA ADVOGADOS pede e requer desse E. Juízo: (i) A citação da demandada no endereço demonstrado no início desta petição para que, querendo, possa contestar a presente ação; (ii) Após o devido processo legal, seja julgada procedente a presente ação para condenar a demandada ao pagamento em valor a ser fixado segundo o prudente arbítrio do D. Julgador, em cifra que fique dentre entre 10% (R$ 4.780.102,54, janeiro/2024) e 20% (R$ 9.560.205,09, janeiro/2024) dos juros compensatórios deferidos à Ré no bojo da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, a título de remuneração do escritório Autor pela atuação naquele feito; (iii) Deferido o pleito (ii), que o valor ali apontado seja corrigido durante o trâmite da ação, a contar do seu ajuizamento, e que incidam juros de mora a contar da citação da aqui Requerida; (iv) Deferido o pleito (ii), seja a Requerida condenada a pagar as custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 90. O Autor pretende provar o alegado mediante prova documental, testemunhal e demais meios de prova em Direito admitidas. 91. Dá-se à causa o valor de R$ 4.780.102,54 (quatro milhões, setecentos e oitenta mil e cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos) – valor mínimo imposto pelo art. 22, parágrafo 2o, da Lei no 8.906/1994 e o art. 85, parágrafo 20 do CPC – para fins fiscais. (Grifos no original) Verifica-se, à evidência, que se pretende, em sede de recurso, seja declarada nula cláusula contratual, sob alegação de “vício da cláusula de remuneração do contrato por erro substancial, real e escusável”, quando, na peça inicial, não obstante a utilização de tais argumentos na causa de pedir, o que se extrai, quando da formulação do pedido, é a intenção do apelante de receber o pagamento dos honorários advocatícios no montante que entende devido e não a declaração de nulidade da cláusula de remuneração do contrato por vício consubstanciado em erro substancial, real e escusável. Nesse sentido, à luz do art. 141, 490 e 492, do CPC, nos limites da petição inicial e da sentença, esclareça, em 15 dias, a tentativa de discutir, EM SEDE DE APELAÇÃO (ID 64654912) tema não elencado, não impugnado nem debatido, oportunamente, na instância de origem, o que configura indevida inovação recursal, uma vez que vedada a supressão de instância/inovação recursal, culminando, possivelmente, no não conhecimento desse novo pedido. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator